Tribunal: TJBA
Processo: 8127809-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127809-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

APELADO: CANDIDA ALVES MESSIAS

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO DE PACIENTE FALECIDA. INTERESSE JURÍDICO QUANTO À INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 608 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO. DIREITO À SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA. DESCONSIDERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FINALIDADE DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. MEDICAMENTO OFF LABEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização formulada, sob fundamento de autorização e custeio de medicamento
.

2. Inicialmente, cumpre destacar que, em que pese ter a autora falecido no curso da demanda e possuir a ação
natureza personalíssima,
não há interesse jurídico apenas quanto ao fornecimento de medicamento prescrito, persistindo a controvérsia em relação ao pleito indenizatório
. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio da
de cujus
.

3. Outrossim, c
om fulcro na Súmula 608 do STJ, existente a relação de consumo entre as partes litigantes, incabível que o plano, segurador de saúde, estabeleça contratos com cláusulas abusivas que limitem aos pacientes/consumidores cobertura aos procedimentos necessários, podendo gerar complicações do quadro médico ou mesmo colocar em risco iminente as suas vidas.

4. Nesse contexto, havendo recomendação pelo médico responsável, é obrigatório o custeio e fornecimento do medicamento pelo plano, podendo o contrato de seguro realizado ser modificado na execução, haja vista sua finalidade maior, qual seja, a proteção à saúde do segurado.

5.
In casu
, a partir da análise do relatório médico acostado aos autos, observa-se que a
de cujus
fora
diagnosticada com câncer de estômago - ADENOCARCINOMA INVASIVO TUBULAR1), com altos índices de instabilidade de microssatélite (MSI-h), sendo-lhe indicado, em caráter de urgência, pelo Dr. Marcos Castro Lyra, especialista em Oncologia (CRM 14990/BA), a realização de tratamento de 1.ª linha, consistente em sessões de quimioterapia (Xelox/Capox), associadas a imunoterapia Nivolumabe, imprescindível para a manutenção da saúde da apelada.

6. Nesta senda, ainda que se trate de medicamento
off labe
l, o STJ já se manifestou no sentido de ser abusiva a conduta de negar o seu fornecimento, uma vez que o plano de saúde poderá restringir o rol de doenças cobertas, mas não pode limitar os tratamentos a serem realizados.

7
.
Desse modo,
o magistrado primevo agiu acertadamente ao condenar o apelante à autorização e custeio das despesas relacionadas ao medicamento Nivolumabe e, consequentemente, ao pagamento de indenização por
danos morais, tendo em vista todo constrangimento e sofrimento causado à apelada, em decorrência da recusa ao fornecimento do tratamento perquirido.

8. Ademais, depreende-se que o
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e adequado, com vistas as funções compensatórias e punitivas da reparação.

9
.
Diante do não provimento do recurso da parte ré e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8127809-47.2022.8.05.0001,
em que figura como apelante,
Hapvida Assistência Médica LTDA,
e apelado,
Espólio de

Candida Alves Messias.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo da parte ré
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18